Tribunal: TJMT
Processo: 1042380-51.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042380-51.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (EMBARGANTE), APARECIDA MARIA ALVARES BRUNETTA - CPF: 016.995.951-19 (EMBARGADO), MARILON RIZZETTO TEIXEIRA - CPF: 584.903.020-49 (ADVOGADO), FLAVIA JACOVOZZI MIRANDA - CPF: 004.555.609-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA
-
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA – ARTS. 202, II, E 204 DO CÓDIGO CIVIL – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE AS TURMAS DO STJ – TEMA 1033 – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por poupadora, para afastar a prescrição reconhecida em primeira instância no âmbito de ação de cumprimento de sentença decorrente de expurgos inflacionários do Plano Verão.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos arts. 202, II, e 204 do Código Civil, bem como a ausência de enfrentamento da controvérsia jurisprudencial estabelecida no STJ (Tema 1033) a respeito da eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado pelo Ministério Público em favor de poupadores.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente a matéria, reconhecendo a eficácia interruptiva da prescrição em virtude de protesto judicial ajuizado pelo MPDFT em defesa de direitos individuais homogêneos, em consonância com a jurisprudência reiterada da Terceira Turma do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1.763.048/SP). A decisão embargada, embora não tenha mencionado expressamente o Tema 1033/STJ, alinhou-se ao entendimento prevalente e consolidado, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

A tentativa de rediscussão da tese jurídica configura desvio da finalidade legal dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. Por fim, eventual necessidade de prequestionamento é suprida pela regra do art. 1.025 do CPC, segundo a qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 287892898), que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por APARECIDA MARIA ALVARES BRUNETTA contra a sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Id. 270517873), a qual, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença (Proc. no 1042380-51.2019.8.11.0041), acolheu a prejudicial de prescrição arguida pelo embargante, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto à aplicação dos arts. 202, II, e 204 do Código Civil, os quais vedariam o aproveitamento do protesto judicial promovido pelo Ministério Público por terceiros que não tenham dele participado diretamente.

Alega, ainda, que há relevante divergência jurisprudencial sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, entre a Terceira e a Quarta Turma, tendo inclusive o tema sido afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1033/STJ), o que deveria ter sido mencionado no julgamento recorrido.

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as alegadas omissões, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, por presentes os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil.

O cerne da insurgência do embargante reside na alegada omissão do acórdão quanto (i) à análise dos arts. 202, II, e 204 do Código Civil, (ii) à ausência de legitimidade da parte autora para se beneficiar do protesto judicial promovido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e (iii) à divergência jurisprudencial no STJ acerca da eficácia interruptiva de tal protesto, reconhecida por este Relator.

Sem razão, contudo.

A decisão embargada reconheceu, de forma fundamentada, a eficácia interruptiva da ação de protesto ajuizada pelo MPDFT (Processo no 2014.01.1.148561-3), promovida em benefício dos titulares de cadernetas de poupança afetados pelos expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão, tomando como base jurisprudência reiterada da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. Dentre os precedentes citados, destaca-se o AgInt nos EDcl no REsp 1.763.048/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05.11.2019, no qual se reconhece a legitimidade do MP para ajuizar protesto em defesa de direitos individuais homogêneos, com efeitos interruptivos para os poupadores beneficiários da ACP.

De outro lado, embora exista entendimento diverso na Quarta Turma daquela Corte, a decisão embargada não ignorou essa realidade. Ainda que não tenha expressamente mencionado o Tema 1033/STJ, enfrentou de forma clara e objetiva a tese jurídica sobre a possibilidade de interrupção da prescrição pelo protesto judicial em ações coletivas, alinhando-se ao entendimento prevalente na Terceira Turma.

Ademais, a existência de divergência entre órgãos fracionários do STJ, por si só, não impõe a necessidade de modificação da fundamentação, tampouco configura omissão, notadamente quando adotado entendimento jurídico consolidado em inúmeros julgados.

Quanto ao argumento de que o protesto judicial somente aproveitaria à parte que o promoveu, com fundamento no art. 204 do Código Civil, também não procede. Conforme reconhecido pela jurisprudência majoritária, em se tratando de ação coletiva, a interrupção do prazo prescricional operada por medida proposta por legitimado extraordinário – como o Ministério Público – aproveita aos membros da coletividade beneficiada pela sentença, ainda que individualmente não tenham participado do protesto.

A matéria objeto dos embargos foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que, em consonância com a orientação do STJ e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, reconheceu a eficácia interruptiva do protesto ajuizado em 26.09.2014, considerando tempestiva a propositura do cumprimento de sentença em 25.09.2019.

Por fim, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados", de modo que o objetivo de prequestionamento está alcançado, independentemente do acolhimento do recurso.

Dessa forma, ausente omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, porquanto manejados com o nítido propósito de rediscutir matéria já decidida, finalidade que extrapola os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025